Tribunal: STF
Processo: ARE 1384695
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 59, p. 8):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES DO SEGURO SOCIAL. LEIS NºS 10.855/2004, 10.997/2004, 11.302/2006 E 11.501/2007. APLICAÇÃO ÀS APOSENTADORIAS JÁ CONCEDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM SEUS LIMITES MÁXIMOS. CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM LIMITES PRÓPRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL COMUM FEDERAL ATIVO. CARÁTER PRO LABORE FACIENDO E EX FACTO OFFICII. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. - A GDASS – Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social é paga, primordialmente, ao servidor público ativo, em razão de determinado desempenho individual do mesmo no exercício de cargo efetivo e também de determinado desempenho institucional da entidade ou do órgão em cujo quadro de pessoal o cargo se encontra lotado. - Como é faticamente impossível a aferição de determinado desempenho individual do servidor público que, no momento da instituição da vantagem pecuniária em foco, já tinha passado à inatividade — já que não há mais, por parte deste, exercício de cargo efetivo —, os diplomas de regência previram que àquele e ao respectivo pensionista seria paga a vantagens pecuniária em foco em seus limites mínimos, e nunca em seus limites máximos. - Contudo, deve-se destacar que, reiteradamente, o Supremo Tribunal Federal vem destacando que os diplomas de regência conferiram a tais gratificações, enquanto vantagens pecuniárias propter laborem, um duplo caráter: pro labore faciendo, de modo eminente, em razão de a pontuação variar conforme determinado desempenho individual no exercício de cargo efetivo; e, também, ex facto officii (referido nos pertinentes julgados como "genérico" ou "de longo alcance"), de modo excepcional, em razão de a pontuação ser firmada pela simples ocupação do mesmo. - Focando a segunda situação jurídica supra descrita, o STF veio a reconhecer, em favor do servidor público que, no momento da instituição da vantagem pecuniária em foco, já tinha passado à inatividade, e em favor do respectivo pensionista, a percepção da gratificação de forma peculiar. - Encontra-se consolidado no STF o entendimento de que as gratificações de desempenho possuem caráter genérico até a homologação do resultado do primeiro ciclo de avaliações dos servidores em atividade, razão pela qual, até que vencida essa etapa e desde que aplicável a regra da paridade, a mesma pontuação atribuída aos ativos deve ser estendida aos aposentados e pensionistas, observadas as particularidades da legislação de regência. - Com a homologação do resultado do primeiro ciclo de avaliações, deixa de existir o caráter genérico, ou seja, a natureza da gratificação passa a ser pro labore faciendo, sendo possível – dependendo do que dispuser a legislação – a supressão do valor recebido pelos aposentados/pensionistas ou o pagamento diferenciado entre ativos e aposentados/pensionistas sem que haja descumprimento da regra da paridade ou violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. - Quando do julgamento do ARE nº 1052570 RG/PR, foram fixadas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal as seguintes teses: " I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo" e "II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos".



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 81, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; e 40, §§ 4º e 8º, da Constituição da República. Nas razões recursais, aduz-se, que: 



    “o objeto desta ação não abrange o debate acerca da natureza geral da gratificação em si – como entendeu o E. Ministro relator, mas o direito dos aposentados e pensionistas com direito a paridade ao recebimento da parcela fixa da gratificação em patamar igual ao assegurado a todos os servidores em atividade, independentemente do resultado das avaliações.” (eDOC 88, p. 10).



    Sustenta-se, que: 



    “a não extensão da referida gratificação, nos mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, aos aposentados e pensionistas, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original, que determina a outorga de quaisquer benefícios concedidos aos servidores da ativa aos inativos.” (eDOC 88, p. 11) 



    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “não deve ser admitido o recurso extraordinário, uma vez que a violação constitucional alegada nas razões recursais é eminentemente reflexa e, portanto, não é apta a fundamentar a admissibilidade desta espécie recursal, segundo os ditames processuais civis vigentes no ordenamento jurídico” e que “o acórdão vergastado, em princípio e em juízo de delibação, parece não destoar da linha do STF” e, ainda, ao entendimento de que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 282 do STF. (eDOC 100)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou no fundamento de que “não deve ser admitido o recurso extraordinário, uma vez que a violação constitucional alegada nas razões recursais é eminentemente reflexa e, portanto, não é apta a fundamentar a admissibilidade desta espécie recursal, segundo os ditames processuais civis vigentes no ordenamento jurídico” e que “o acórdão vergastado, em princípio e em juízo de delibação, parece não destoar da linha do STF” e, ainda, ao entendimento de que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 282 do STF. (eDOC 100). Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tais fundamentos.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente